Tribunal: TJDFT
Processo: 0710536-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Furto qualificado. Provas. Concurso de pessoas. Danos materiais.
1 – Mantém-se a condenação se as provas – confissão extrajudicial e depoimento de testemunhas - não deixam dúvidas de que o acusado, após arrombamento, ingressou na residência da vítima e subtraiu os objetos que ali estavam.
2 – Afasta-se a qualificadora do concurso de pessoas se não há prova inequívoca de que o réu cometeu o crime na companhia de outro agente.
3 - O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do MP, e devida comprovação do prejuízo.
4 – Apelação provida em parte.